Tribunal: TJDFT
Processo: 0734299-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734299-24.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLENIRA CASTILHO DIAS AGRAVADO: CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pela autora, ora agravante, consistente em determinar a suspensão dos efeitos da restrição ou mesmo seu cancelamento mediante caução do imóvel. A agravante afirma que formalizou, em 13.3.2017, sua exclusão tanto do condomínio como da associação via notificação extrajudicial. Argumenta que ofereceu, na petição inicial, caução formal do próprio imóvel adquirido. Sustenta que as restrições junto à Serasa e ao Sistema de Proteção ao Crédito (SPC) a impedem de exercer suas atividades pessoais e de trabalhar. Assegura que não há qualquer edificação, bens ou obras sujeitas a conservação, manutenção, fiscalização ou preservação por se tratar de área inabitada, sem qualquer construção. Tece considerações sobre o Tema de Repercussão Geral n. 492 do Supremo Tribunal Federal. Enfatiza a inexistência de sua obrigação via lei, contrato ou decisão judicial especificamente no caso. Alega que não é o caso de aplicação da Lei n. 13.465/2017, diante da irretroatividade legal. Acrescenta que o ônus de provar a existência da dívida é do credor. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 40195152). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Portanto, os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Os fatos narrados pela agravante exigem instrução processual adequada, mormente porque a demanda se encontra em sua fase inicial. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, permitirá trazer a lume se de fato a cobrança das taxas condominiais pelo agravado e a negativação do nome da agravante em cadastros de inadimplentes são indevidas. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual, após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos, poderá, eventualmente, adotar as medidas requeridas. Os elementos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator